Tribunal: STF
Processo: ARE 1124239
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. RE 590.415-RG/SC. TEMA 152 DO EMENTÁRIO TEMÁTICO DE REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO DO EMPREGADO DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. (SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A.) AO PROGRAMA DE DISPENSA VOLUNTÁRIA, COM CONDIÇÃO EXPRESSA EM NORMA COLETIVA, ACERCA DA QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DE TODAS AS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO. HIPÓTESE DOS AUTOS – INSTITUIÇÃO DE PLANO DE DISPENSA VOLUNTÁRIA PELA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DA QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CITADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO TEMA 152. NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA RATIO DECIDENDI. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E LVXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.